Tribunal: TJMT
Processo: 1034928-82.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034928-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ - CPF: 050.585.781-23 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência é integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 1034928-82.2022.8.11.004

APELANTE: LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual n. 1034928-82.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ, de acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)

A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço”.

Diz que o acordão foi omisso e contraditório quanto a redistribuição do ônus de sucumbência.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para afastar o vício apontado e redistribuir o ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ, de acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O acórdão recorrido deu provimento parcial ao apelo
apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem
, por conseguinte, determinar a devolução na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Dê-se modo, diante do decaimento mínimo do pedido, nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, o autor da ação revisional, responderá, por inteiro, pelo ônus de sucumbência.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece dos vícios apontados.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024